Tribunal: TJMT
Processo: 1012565-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012565-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), JULIANA BORGES PINHEIRO - CPF: 830.903.471-72 (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO SINGULAR QUE REVOGOU A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOREMENTE DEFERIDA - PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO POR MEIO DE BOLETO FRAUDULENTO – DEVEDOR FIDUCIÁRIO VÍTIMA DE GOLPE

- VULNERABILIDADE DO SISTEMA DA PARTE CREDORA –
INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA – PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES POSTERIORES À DEVIDA –
SUPRESSIO
-
DEMONSTRAÇÃO DE BOA FÉ DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO EVIDENCIADA – ACEITAÇÃO PELO BANCO NO RECEBIMENTO DAS PARCELAS QUE SE SUCEDERAM A VENCIDA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pelo conjunto probatório, tudo indica que o devedor quitou a
parcela de no 17, (um dia após o vencimento), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo
site
da internet, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe do boleto fraudulento, ainda mais quando do boleto constava
como beneficiária a instituição financeira, ora agravante , levando a parte requerida

acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo
,
firmado entre as partes.

A opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio agravante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes.
Ademais, a instituição financeira possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Denota-se, ainda, que a Agravada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas, e, o banco/agravante aceitou
a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida.

A conduta da instituição financeira em receber as parcelas que sucederam à inadimplida, permitindo que o contrato continue a produzir seus efeitos impede a busca e apreensão do veículo em razão do fenômeno da
supressio
.

Realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem,

não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento
de
uma única parcela
e,
de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, -

in
www.stj.jus.br
)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012565-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: JULIANA BORGES PINHEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMOS S.A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.

1001554-37.2023.8.11.0010
,
proposta pelo
JULIANA BORGES PINHEIRO

deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz que comprovada a existência do negócio jurídico, a constituição do pacto adjeto de alienação fiduciária e a mora
debitoris
em relação à parcela no 17 vencida em 15/02/2023, a liminar de busca e apreensão foi deferida e executada em 24/05/2023, entretanto a devedora fiduciante interveio nos autos, apresentou defesa e reconvenção, alegando, que não estava em mora, pois, em 16/02/2023, efetuou o pagamento da parcela com vencimento previsto em 15/02/2023 “seguindo todas as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo site da internet de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento.

Assevera que o comprovante de pagamento apresentado no ID 118914365, verifica-se que o acordo foi negociado fora dos canais oficiais da Instituição Financeira, pois consta no comprovante de pagamento o Beneficiário “BANCO BARI DE INVEST E FINANCIAMENTO S.A – CNPJ 00.556.603/0001-74”, pois, caso tivesse sido negociado no site
www.santanderfinanciamentos.com.br
, o boleto teria como beneficiário a “AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A – CNPJ 07.707.650/0001-10. Portanto, a Agravada não emitiu o boleto nos canais oficiais daAgravante.

Aduz “
que a Agravada acessou um endereço espúrio na rede mundial de computadores e iniciou a negociação da dívida com o estelionatário, de modo que pelas provas trazidas pelo devedor nos autos, a Agravante não recebeu o valor pago através do boleto fraudulento obtido fora dos canais de negociação bancária”.

Aduz que a pretensa fraude perpetrada contra o devedor fiduciante não pode ser atribuída à credora fiduciária, ora Agravante, pois ela não participou nem tampouco contribuiu, direta ou indiretamente, para o cometimento do suposto ato ilícito.

Defende que basta existir uma única parcela em atraso para que seja possível ingressar com a ação de busca e apreensão, já que nos contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento do débito no prazo para pagamento.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar lesão grave e de difícil reparação à Agravante, para o fim de manter íntegra a v. decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão;

A tutela recursal restou indeferida (id no

170449162)

O agravado apresentou contrarrazões (id no 170449162) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado recorre a
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMOS S.A
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
n.

1001554-37.2023.8.11.0010
,
proposta pelo
JULIANA BORGES PINHEIRO

deferiu a liminar de busca e apreensão em favor do credor fiduciário.

Aduz que comprovada a existência do negócio jurídico, a constituição do pacto adjeto de alienação fiduciária e a mora
debitoris
em relação à parcela no 17 vencida em 15/02/2023, a liminar de busca e apreensão foi deferida e executada em 24/05/2023, entretanto a devedora fiduciante interveio nos autos, apresentou defesa e reconvenção, alegando, que não estava em mora, pois, em 16/02/2023, efetuou o pagamento da parcela com vencimento previsto em 15/02/2023 “seguindo todas as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo site da internet de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento; que o comprovante de pagamento apresentado no ID 118914365, verifica-se que o acordo foi negociado fora dos canais oficiais da Instituição Financeira, pois consta no comprovante de pagamento o Beneficiário “BANCO BARI DE INVEST E FINANCIAMENTO S.A – CNPJ 00.556.603/0001-74”, pois, caso tivesse sido negociado no site
www.santanderfinanciamentos.com.br
, o boleto teria como beneficiário a “AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A – CNPJ 07.707.650/0001-10. Portanto, a Agravada não emitiu o boleto nos canais oficiais da Agravante; que a pretensa fraude perpetrada contra o devedor fiduciante não pode ser atribuída à credora fiduciária, ora Agravante, pois ela não participou nem tampouco contribuiu, direta ou indiretamente, para o cometimento do suposto ato ilícito; que

basta existir uma única parcela em atraso para que seja possível ingressar com a ação de busca e apreensão, já que nos contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento do débito no prazo para pagamento. Ao final, requer

o provimento do recurso, a

fim de manter íntegra a v. decisão que concedeu a medida liminar de busca e apreensão.

Pois bem.

Extrai-se que as partes firmaram
em 15/09/2021 um Contrato de Empréstimo no. 20035609487, no qual

o agravado recebeu a importância de R$ 19.900,00, a ser restituído ao Banco Requerente em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 721,02 cada, vencendo-se a primeira em 15/10/2021 e as demais no mesmo dia dos meses e anos subseqüentes, sendo dado em garantia fiduciária um veículo Marca: VW – VOLKSWAGEN, Modelo: SPACEFOX 1.6 TRENDLI, Ano: 2018, Cor: CINZA, Placa: QCG1A99, Chassi: 8AWPB45Z9KA508271. (contrato no id no 117823098)

Alegando que a agravada deixou de honrar o pagamento da parcela vencida em 15/02/2023 ingressou a agravante com ação de busca e apreensão, requerendo o deferimento da medida liminar (id no 117823092), sendo deferida

pelo juízo de piso em 17/05/2023 (id no 118008603).

A Agravada contestou a demanda e ofertou reconvenção (id no 118909230)

pedindo a revogação da liminar deferida, alegando para tanto, que o Juízo de Piso foi induzido a erro, posto que teria quitado
a referida parcela em 16 de fevereiro de 2023 (um dia após o vencimento), seguindo todas as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento
, bem como pelo site da internet que consta no carnê www.santanderfinanciamentos.com.br, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, tendo como beneficiária a recorrente; que a

autora lhe informou que o boleto era falso e que não tinha responsabilidade pela falsidade; que a

teor do que reza a Sumula 479 do STJ, a falha de prestação de serviços é da própria Agravante, que teve seu site violado por falsários, não podendo a consumidora ser penalizada por situação que não deu causa.

Com base nos elementos acostados aos autos pela agravada, a MM. Juíza de Piso revogou a r. decisão de busca e apreensão (id no

118935198), determinando a devolução do veículo à recorrida, sob o fundamento que
possivelmente, tenha a recorrida sido vítima do golpe do boleto fraudulento, relativamente à parcela de n. 17,
evidenciando,
a princípio, a vulnerabilidade do sistema da credora, sendo que dessa decisão recorre a instituição financeira.

Entretanto, analisando detidamente os documentos trazidos no processo de origem,
tudo indica que

a agravada quitou a
parcela de no 17, em 16 de fevereiro de 2023 (um dia após o vencimento – id no 118914365), seguindo as instruções fornecidas no carnê de pagamento do financiamento, bem como pelo
site
da internet que consta no carnê www.santanderfinanciamentos.com.br, de onde retirou a segunda via do boleto e fez o regular pagamento, sendo vítima do golpe do boleto fraudulento.

Com efeito, pelos documentos trazidos aos autos

pela parte recorrida, nota-se pelo boleto juntado, que constava como beneficiária a Aymoré Crédito e Financiamentos e Investimento S/A, apesar de ter no logotipo o Banco Santander, levando a agravada acreditar que realmente se tratava de boleto idôneo, relativo ao Contrato de Empréstimo
no. 20035609487,
firmado entre as partes.

Porém, observa-se que no comprovante de pagamento (id. 118914365), consta como beneficiário o “Banco Bari de Invest. Financiamento S/A”, aparecendo o CNPJ 00.556.603/0001-74
,
o que reforça a tese que a agravada

foi vítima de um golpe de boleto fraudado, evidenciando
,
a vulnerabilidade do sistema da credora.

Ademais, a opção de pagamento por meio de emissão de boleto pelo site do banco é do próprio agravante, que deve fornecer os mecanismos necessários para evitar a ocorrência de fraudes.

Como se não bastasse, o banco possui o dever de zelar pelas informações pessoais e contratuais do consumidor, o que inclui também os procedimentos relativos ao pagamento, visando impedir fraudes no sistema e a possibilidade de que fraudadores tenham acesso a esses dados.

Nessa linha de intelecção, a responsabilidade civil também decorre do vazamento dos dados pessoais e contratuais do autor, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que culminou por acarretar na geração e o pagamento do boleto fraudado.

Não é diverso do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Analisando caso semelhante, este tribunal assim já teve a oportunidade de decidir:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA – TESES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO CONHECIDAS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO DA FINANCIADORA E DO BANCO CREDOR INTEGRALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as Apelantes são instituições financeiras, também “respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ). 2- A responsabilidade civil das Apelantes exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrido. 3- (...) . 4- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.o, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido. (N.U 0014560-32.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Denota-se, ainda, que a Agravada, a princípio, sempre agiu em atenção à boa fé contratual, tanto que, mesmo após ter percebido que foi vítima de um golpe, continuou a fazer os pagamentos das parcelas mensais sucessivas,
qual seja, as de março, abril e maio de 2023,
conforme extrato de pagamento trazido no id no 118914374 pela agravada e, o banco/agravante aceitou
a receber as parcelas que sucederam à supostamente vencida em 15/02/2023.
.

Aliás, seria por demais incoerente que a agravada tenha deixado de pagar a parcela de 15/02/2023 propositalmente, ou agido de má-fé, e mesmo assim continuou

efetuando o pagamento das próximas TRÊS parcelas SUBSEQUENTES, quais sejam: 18/48 (com vencimento em 15/03/2023); 19/48 (com vencimento em 15/04/2023); 20/48 (com vencimento em 15/05/2021), como se verifica do extrato de id no 118914369.

De toda a sorte, não se está a afirmar que a parcela não paga desaparece, o que seria um convite a toda sorte ao inadimplemento.

Apenas se afirma que, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira de retomar o bem,

não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento
de
uma única parcela (a décima sétima prestação)
e,
de resto, com os ventos do Código Civil de 2002.

Apenas se afirma que, o meio de realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os ventos do Código Civil de 2002

Pode, certamente, o credor valer-se de meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à persecução do crédito remanescente, conforme já manifestou o STJ no REsp 1051270/RS, da Relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, -

in
www.stj.jus.br
)

Assim, com base nesses argumentos entendo por manter a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023